Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008664-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), JAIME JAIR SCHEFFEL - CPF: 966.383.540-00 (AGRAVADO), VOLNEI COPETTI - CPF: 250.361.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008664-20.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

Agravado:
Jaime Jair Scheffel.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – IMPOSSIBILIDADE – CONSULTA REALIZADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Muito embora seja legítima a pretensão da parte exequente em buscar informações sobre a existência de bens passíveis de penhora em nome do executado, utilizando-se do sistema Renajud, a referida providência já havia sido realizada anteriormente nos autos pelo juízo de origem, não havendo demonstração de qualquer alteração da situação financeira do devedor, motivo pelo qual a decisão de indeferimento deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008664-20.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

Agravado:
Jaime Jair Scheffel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Jaime Jair Scheffel, considerando que a demanda tramita de longa data e até o momento o credor não conseguiu permear a real localização e constrição de bens para satisfação do crédito, determinou o imediato arquivamento definitivo dos autos, o qual somente será desarquivado se e quando efetivamente a parte credora localizar bens penhoráveis do devedor (id. 112598576 – autos de origem).

Irresignada, a agravante pleiteia a reforma da decisão, mormente porque o juízo
a quo
determinou o arquivamento do feito de forma prematura, deixando de levar em consideração a sequência dos atos processuais previsto na legislação. Aduz que utilizou apenas um dos meios para tentar localizar bens em nome do agravado, qual seja, a consulta via sistema SISBAJUD, sendo que os demais foram desconsiderados pela r. decisão. Sustenta que até o presente momento, não ocorreu a repetição de diligência e, tampouco é possível prever que as medidas ainda pendentes, a começar pela consulta via sistema RENAJUD, venham apresentar resultados inúteis ou ineficazes.

Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, com a realização da consulta de bens em nome do devedor.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 165656199).

A douta magistrada prestou as informações (id. 168016981).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008664-20.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

Agravado:
Jaime Jair Scheffel.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial, movida por Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. em face de Jaime Jair Scheffel, referente ao contrato de alienação fiduciária em garantia (id. 8080547).

Insurge-se a agravante contra o pronunciamento do togado
a quo,
que indeferiu pedido de busca de bens do devedor via Sistema RENAJUD, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“
Esta ação satisfativa tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, permear a real localização e constrição de bens assaz da satisfação buscada judicialmente, pelo que, no ponto, qualquer repetição de diligência até aqui inegavelmente tida por inútil e ineficaz merece indeferimento (arts 6o, 8o, 139 e 771ss do CPC).

No ponto, conforme artigo 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1o), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§2), o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3o).
” (id. 112598576).

Irresignada, agravante sustenta que utilizou apenas um dos meios para tentar localizar bens em nome do agravado, qual seja, a consulta via sistema SISBAJUD, e que até o presente momento, não ocorreu a repetição de diligência e, tampouco é possível prever que as medidas ainda pendentes, a começar pela consulta via sistema RENAJUD, venham apresentar resultados inúteis ou ineficazes.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum

litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, a par das substanciosas alegações do agravante, o entendimento adotado pelo juízo em primeiro grau deve ser mantido.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a agravante pretende o deferimento de buscas por meio do sistema RENAJUD, visando a localização de bens passíveis de serem penhorados e de propriedade do executado.

Vale registrar, todavia, que apesar de alegar que não ocorreu a repetição de diligência, a medida já foi anteriormente deferida pelo juízo (id. 25484298 – autos de origem), não se obtendo o sucesso pretendido.

Agora, formulando novo pedido no mesmo sentido (id. 90439137), o requerimento para realização de pesquisa de bens móveis passíveis de penhora pelo RENAJUD foi corretamente indeferido, mormente porque, repito, já foi efetivada em passado recente pelo juízo e não houve qualquer comprovação da alteração na situação econômica do executado.

Nesse sentido, em observância à razoabilidade: “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 22.3.2021 – destaquei).

Aliás, destaco a jurisprudência em caso semelhante:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD – PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a reiteração do pedido de penhora via sistema BacenJud é possível desde que observado o princípio da razoabilidade e o magistrado constate que há indícios de que a nova diligência restará proveitosa. 2. Escorreita a decisão que indeferiu o reiterado pedido de penhora on line nas contas do executado, porquanto não há nos autos elementos que evidenciam ter havido mudança na situação econômica do devedor
.” (TJMS, RAI n. 1402960-07.2018.8.12.0000, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 03.07.2018 – destaquei).

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a pretensão do agravante restou suprida, uma vez que o
douto magistrado, diligentemente, ao prestar informações,

trouxe aos autos novas pesquisas atualizadas e que foram realizadas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD
, (em data posterior à propositura do presente recurso), demonstrado que não houve alteração da situação econômica do devedor (id. 168016982 e ss.).

Portando, a insurgência apresentada não procede, sendo mantida a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido formulado pelo credor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024